Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal no ID: 46924293 (15 dias úteis). Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador